Tribunal: TJBA
Processo: 8016928-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016928-95.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEISA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
LUCAS CARLOS VIEIRA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação cível. Inscrição no SCR/SISBACEN sem notificação prévia. Irregularidade do registro. Responsabilidade da instituição financeira. Cláusula contratual genérica insuficiente. Violação ao dever de informação. Exclusão do apontamento. Danos morais afastados. Existência de registros preexistentes legítimos. Aplicação da Súmula 385 do STJ. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de irregularidade de inscrição cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de que a cláusula contratual autorizadora do compartilhamento de dados seria suficiente para suprir o dever de notificação prévia da inscrição no SCR/SISBACEN.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a inscrição de dados da consumidora no SCR/SISBACEN sem comprovação de notificação prévia pela instituição financeira configura irregularidade apta a ensejar exclusão do registro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação.
4. Embora o SCR possua natureza regulatória, suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras para análise de risco e concessão de crédito, produzindo efeitos concretos sobre a vida financeira do consumidor.
5. A responsabilidade pela comunicação prévia acerca da inserção dos dados no SCR compete exclusivamente à instituição financeira alimentadora do sistema, e não ao Banco Central, que atua como mero gestor operacional.
6. A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de cientificar previamente o consumidor acerca do registro de seus dados no SCR, bem como de manter prova dessa comunicação.
7. Cláusula contratual genérica autorizando o compartilhamento de dados não supre o dever de notificação prévia específica previsto no art. 43, § 2º, do CDC.
8. Ausente comprovação da notificação prévia, resta caracterizada falha na prestação do serviço, impondo-se o reconhecimento da irregularidade formal do registro.
9. O extrato do SCR demonstra a existência de registros preexistentes legítimos em nome da autora, inclusive operações classificadas “em prejuízo” e anotações reiteradas de inadimplemento perante outras instituições financeiras.
10. A existência de registros anteriores válidos afasta a configuração do dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ, por evidenciar situação creditícia anteriormente comprometida.
11. Mantém-se o afastamento da condenação por danos morais, impondo-se, contudo, a exclusão do apontamento irregular até regular comunicação da consumidora.

IV. Dispositivo e tese
12. Recurso parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença, reconhecer a irregularidade da inscrição realizada sem notificação prévia e determinar a exclusão do registro no SCR/SISBACEN, mantido o afastamento da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição de dados no SCR/SISBACEN exige notificação prévia específica e comprovada pela instituição financeira responsável pela alimentação do sistema. 2. Cláusula contratual genérica de compartilhamento de dados não supre o dever de notificação previsto no art. 43, § 2º, do CDC. 3. A ausência de comprovação da comunicação prévia configura irregularidade formal do registro e autoriza sua exclusão. 4. A existência de registros preexistentes legítimos afasta a configuração do dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 14 e 43, § 2º; CPC, arts. 86, 98, § 3º, 99, § 3º, e 373, II; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 385 e 572; TJBA, Apelação nº 8034420-03.2025.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8086344-24.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016928-95.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
GEISA DOS SANTOS SILVA
e como apelada
DM FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,(BA), 20 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

XS